Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802436-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE AMARAL

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO LIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
CASSADA, DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA. INTELIGÊNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802436-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ AMARAL

AGRAVADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA DE NAZARÉ AMARAL
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA
(Proc. nº 0800337-34.2022.8.14.0061) ajuizada pelo ora agravante em face da
ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, ora agravada, cujo
decisum
possui o seguinte teor (ID n. 8362845 – p. 231):

“1. Defiro o pedido de gratuidade judicial.

2. Indefiro, por hora, o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar neste momento processual a presença dos requisitos legais suficientes para concessão da tutela pleiteada. Em verdade, toda controvérsia deverá ser decidida após a instrução, não havendo neste momento elementos sólidos que justifiquem uma medida de urgência.

3. Cite-se o réu para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

4. Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual.

5. Apresentada a defesa, havendo preliminares e/ou juntada de documentos, intime-se para réplica.

6. Por fim, voltem conclusos.”

Aduz, em suma, nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação concreta, pois invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.

No ID n. 8889984, Certidão informando que transcorrera
in albis
o prazo sem a apresentação de Contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9073893)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se a agravante contra a decisão agravada, alegando sua nulidade em razão desta ser genérica.

Assiste razão à agravante. Explico.

Como cediço, o art. 93, inciso IX, da CF/88, dispõe que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, há previsão no art. 11, do CPC, vejamos:
“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

Feita essa primeira análise sobre a necessidade de fundamentação concreta das decisões judiciais, passo a análise do caso concreto.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para indeferir o pleito liminar do agravante nos autos de origem (ID n. 8343109):

“(...) 2. Indefiro, por hora, o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar neste momento processual a presença dos requisitos legais suficientes para concessão da tutela pleiteada. Em verdade, toda controvérsia deverá ser decidida após a instrução, não havendo neste momento elementos sólidos que justifiquem uma medida de urgência (...)”
.

Ora, sem maiores esforços interpretativos, resta cristalino que o magistrado
a quo
se valeu de fundamentação genérica para motivar sua decisão, a qual poderia ser aplicada a qualquer outro caso. Logo, de forma alguma a decisão ora analisada pode ser considerada como fundamentada,
ex vi
do inciso III, §1º, do art. 489, do CPC.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. 2. Para tanto, dispôs no art. 489, § 1º, do CPC/2015, de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão" (inciso III). Com isso, o legislador tentou evitar a indesejada motivação genérica. Doutrina. 3. Dessa forma, analisando-se o decisum citado, verifica-se que ao rejeitar os embargos fundamentado em "(...) nego-lhes provimento, eis que inexiste na sentença qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada", mas sem dispor da razão de tal conclusão, haja vista os argumentos apresentados pelo embargante, restou caracterizada a famigerada decisão genérica, repugnada pelo Codex. 4. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do referido decisum, por ausência de fundamentação, restando prejudicadas as demais alegações apresentadas no apelo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 02161816020188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS - DECISÃO GENÉRICA - NULIDADE. I - Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo imprescindível, pois, que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. II - Nos termos do art. 489, § 1º, II e III, do CPC, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. III - Deve ser cassada a decisão recorrida que a lei não considera fundamentada.

(TJ-MG - AI: 10000181252891002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA, SEM QUALQUER ALUSÃO AOS INDÍCIOS QUE JUSTIFICARAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OU MESMO À DEFESA PRELIMINAR – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE OUTRA DECISÃO SEJA PROFERIDA, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. Evidente violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1º, II, do CPC.

(TJ-PR - AI: 00260562020218160000 São José dos Pinhais 0026056-20.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 23/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que merece ser cassada a decisão ora vergastada, ante sua flagrante nulidade, pois de forma alguma pode ser considerada como fundamentada, conforme a fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, diante da flagrante nulidade, cassar a decisão ora vergastada, devendo outra ser proferida, com fundamentação concreta.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/05/2022